Tribunal: TJDFT
Processo: 0745367-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745367-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORLEIDE GUIMARAES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para recolher o preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora